Tribunal: CARF
Processo: 13370.720027/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.720027/2020-16
ACÓRDÃO
1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. IMPOSTOS.
Configurada a violação dos incisos I, II, e III do art. 14 do CTN, deve ser
suspensa a imunidade tributária de impostos, prevista no art. 150, VI, c, da
CF/88.
Operações e contratações simuladas, com o fito de dissimular saída de
recursos da entidade imune para fins estranhos ao seu objeto configura
violação ao inciso II do art. 14 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 5831-5860; 5863-5878; 5881-5917; 5920-
5952; 5969-6338) interpostos contra acórdão da 9a Turma da DRJ01 (e-fls. 5664-5735) que julgou
improcedente a impugnação apresentada (e-fls. 3665-3812) em face do Ato Declaratório
Executivo no 09/2020 (e-fls. 3655) e parcialmente procedente as impugnações apresentadas (e-fls.
4561-4834; 5462-5495; 5498-5552; 5555-5569; 5572-5617) em face dos autos de infração (e-fls.
4298-4389) de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 4390-4508) destaca os seguintes fatos
principais relativos ao caso, abrangendo as principais questões atinentes não apenas ao
lançamento propriamente dito, como também relativamente à exclusão da imunidade:
1. INTRODUÇÃO
(...)
A fiscalização teve como objetivo inicialmente verificar se a entidade preenchia os
requisitos e condições necessárias à fruição de imunidade constitucional ou de
isenção que lhe amparasse o não recolhimento de tributos federais, dentre eles o
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e, posteriormente, o consequente
lançamento tributário das contribuições e impostos que indevidamente não
foram recolhidos
2. DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE / ISENÇÃO
De acordo com o trabalho desenvolvido pela fiscalização, numa primeira fase,
verificou-se a ocorrência de fatos que, em tese, ensejaram a proposição de
suspensão da imunidade e isenção tributárias da referida entidade no período de
01/2014 a 12/2019.
Conforme apurado concluiu-se que para fins de imunidade/isenção tributária, o
COC, no período de 2014 a 2019, não se enquadra no conceito de instituição de
assistência social sem fins lucrativos conforme definido pela alínea “c” ao inciso VI
do art 150 e art 203 da CF, art 4o da Lei 8.212/91, art 1o da Lei 8.742/93, arts 4o a
11 e 18 da Lei 12.101/09, e arts 12 e 15 da Lei 9.532/97. Além disso a fiscalização
apurou fatos que caracterizam infração ao artigo 14, incisos I, II e III do CTN (Lei
5.172/66), e ao art 12 da Lei 9.532/97, § 2o, alíneas “a” “b”, “c”.
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
3
Por conta destes fatos e de acordo com o rito preconizado no art 32 da Lei
9430/96, elaborou-se a Notificação Fiscal de suspensão de imunidade/isenção
tributárias2, cientificada ao COC em 24/06/2020, e constante deste mesmo
processo. Em 24/07/2020, o COC apresentou as alegações e provas que entendeu
aptas a ensejar o afastamento da suspensão do benefício de imunidade/isenção
tributária.
Tendo em vista as irregularidades descritas na já mencionada Notificação Fiscal de
Suspensão de Imunidade/Isenção Tributária, e com base no DESPACHO
DECISÓRIO DRF/CXL/Gab. no 1634, de 23 de dezembro de 20204, o Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, Sr NILSON SOMMAVILLA PRIMO, Delegado da
Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS, decidiu pela IMPROCEDÊNCIA das
alegações de defesa apresentadas pelo COC, o que implicou na expedição, em 23
de dezembro de 2020, do Ato Declaratório Executivo no 9, que determinou a
suspensão do benefício de imunidade/isenção tributária no período de 01/2014 a
12/20195, dando, de sua decisão, ciência ao COC, nos termos do artigo 32, § 3° da
Lei no. 9.430/96.
(...)
O ADE no 09 tem os seguintes efeitos:
- Suspensão da imunidade de impostos do art 150, inciso VI, letra “c” da CF.
- Suspensão da isenção de IRPJ e CSLL do art 15 da lei no 9.532/97
- Suspensão da isenção da COFINS do inciso X do art 14 da MP no 2.158-35;
(...)
3. DA IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Inicialmente é imperioso ressaltar que no período albergado pelo presente
procedimento fiscal o COC também NÃO faz jus à imunidade às contribuições
sociais do § 7o do art 195 da CF. Tal fato já teve inclusive como consequência a
lavratura de Auto de Infração contra o COC, de outra contribuição social, qual seja
a contribuição previdenciária patronal, ACs 2016, 2017 e 2018, constante do e-
processo 11000-720.650/2020-43.
Os mesmos fundamentos que motivaram o citado lançamento de contribuição
previdenciária por ofensa aos requisitos necessários à fruição da imunidade do §
7o do art 195 da CF, serão aqui novamente citados como elementos que afastam
a imunidade das contribuições sociais relativas à CSLL e COFINS.
(...)
3.1 Da Condição de Entidade Beneficente de Assistência Social
O § 7o do art. 195 da CF, preceito sobre o qual a fiscalizada assenta sua alegada
imunidade às contribuições sociais, destina tal benefício às “entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
Lei.”. Mas seria o COC uma entidade beneficente de assistência social?
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
4
(...)
Disso tem-se que, para fins da imunidade do § 7o ao art 195 CF, e no caso das
ditas instituições beneficentes de saúde, há de se verificar primeiramente se a
entidade de saúde, no seu mister de atuação, encontra-se voltada ao
desenvolvimento de ações de assistência social.
(...)
No entanto faz-se necessário esclarecer que o COC, no decorrer de sua história,
foi deixando de lado as atividades de assistência social constantes do art 203 da
CF, filantrópicas ou não, para transformar-se em uma operadora de planos de
saúde, atividade na qual não se vislumbra qualquer tipo de assistência social, vez
que é uma atividade empresarial, destinada aos que podem pagar por ela.
Neste ponto importa destacar que esta já foi exatamente a conclusão a que
chegara a já mencionada sentença de 31 de março de 201112, em que o COC
buscava restaurar a sua imunidade à contribuição patronal previdenciária para o
período de 1995 em diante.
(...)
Contudo, a partir de 2011 começou a haver substanciais alterações estatutárias
que praticamente expurgaram a assistência social dos estatutos do COC. Após a
Assembleia Geral Extraordinária de 12 de dezembro de 2011, os objetivos
assistenciais foram claramente reduzidos, e em contrapartida a atividade de
operação de planos de saúde passou a ganhar ainda maior projeção.
(...)
Como se percebe, a partir de 2011 a atividade de assistência social, notadamente
aquela descrita no artigo 203 da Magna Carta, foi sendo completamente
expurgada dos objetivos estatutários da fiscalizada. Restaram apenas atividades
relacionadas com a operação de planos de saúde, hospital, serviços de diagnóstico
por imagem, laboratório de análises clínicas, pesquisas na área de saúde.
(...)
Veja-se que o COC tinha plena consciência das consequências dessas alterações.
Em ata do Conselho de Administração de abril de 2014, às vésperas da alteração
estatutária, constou que o COC caminhava para a transformação em empresa
normalmente tributada:
(...)
Talvez o último tipo de atendimento assistencial do COC tenha sido mesmo
aquele vinculado ao programa PRÓ FACE (voltado ao tratamento de pessoas com
lábio leporino, uma má formação congênita). Note-se que se no relatório de
Atividades Beneficentes na Área de Saúde do COC de anos anteriores (2011 por
exemplo) o COC relacionava diversos tipos de serviços assistenciais22. Já nos
relatórios a partir do AC 2015 (2015, 2016, 2017 e 2018)23 a entidade informa
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
5
apenas que “todas as atividades assistenciais de saúde do Círculo concentraram-
se no referido serviço [PRÓ FACE], considerando ser referência ao tratamento de
todos os pacientes da 5° Coordenadoria Estadual de Saúde. Todos os pacientes
ingressam no Pro-Face, através da Central de Regulação do SUS”.
O PRÓ FACE teve origem como um programa de assistência social, no ano de
2002. Porém, se no seu nascedouro o programa teve natureza assistencial, ao
menos desde 2014 ele se tornou uma das atividades próprias oferecidas pelo COC
aos seus clientes, como descrito no livro comemorativo24.
(...)
Veja-se então que, de acordo com o exposto, desde 2015 o programa já não
prestava atendimentos gratuitos ou assistenciais, mas tão somente via SUS27 ou
convênios.
(...)
A simples existência de atendimentos via programa SUS obviamente não tem o
condão de classificar a entidade como uma instituição de assistência social,
sobretudo quando se verifica a ínfima proporção destes atendimentos em relação
aos atendimentos normais do COC
(...)
Note-se então que o único tipo de serviço que, conforme a própria entidade
declara em seus relatórios de atividades beneficentes na área de Saúde (AC 2014
a 2018), é apontado como tendo característica assistencial, na verdade NÃO é um
serviço oferecido gratuitamente pela entidade, sendo ofertado via programa SUS,
e ainda assim, os serviços realizados via SUS representam um percentual irrisório
frente aos atendimentos remunerados. Destaque-se que esses serviços ofertados
via SUS são remunerados pelo poder público, ou seja, NÃO são exatamente
gratuidades oferecidas pela entidade.
(...)
Os quadros demonstrativos são muito eloquentes ao demonstrar que a entidade,
ao menos desde o AC 2014, já não tem mais qualquer característica de assistência
social. NÃO presta atendimentos genuinamente gratuitos à comunidade
desassistida, e o percentual de atendimentos pelo programa SUS é praticamente
inexistente (em regra menos 0,5% dos atendimentos, com exceção do AC 2015
em que alcançou o percentual de 0,93%, ainda assim, ínfimo), não guardando
nenhuma razão de proporcionalidade com o benefício da imunidade
(...)
Por força da opção feita pela entidade, de afastar-se dos objetivos assistenciais
para tornar-se essencialmente uma empresa comercial, voltada à venda e gestão
de planos de saúde com estrutura própria, o COC inicia um processo de cisão, no
qual a parte que ainda poderia guardar algum resquício de assistência social é
separada, formando uma nova associação, a chamada ASSOCIAÇÃO CÍRCULO
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
6
RECREATIVO, que passou basicamente a abrigar a sede campestre que até então
era administrada pelo COC. Além desta, e também fruto das mudanças no COC, é
criada uma outra empresa que abrigaria a atividade voltada à comercialização de
medicamentos, FARMÁCIA CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE.
(...)
Detalhe relevante, que será abordado no decorrer do presente relatório, é que o
administrador das três entidades (COC, ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO e
FARMÁCIA)era a mesma pessoa, o Sr ROBERTO DOMINGOS TOIGO (CPF
089.852.780-53), Superintendente Executivo do COC e da ASSOCIAÇÃO CÍRCULO
RECREATIVO, e administrador da FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA.
(...)
Ainda reafirmando o entendimento de que o COC não mais desempenha qualquer
atividade caracterizadora de assistência social, em setembro de 2015, o próprio
COC, na condição de Operadora de Plano de Saúde, decide alterar seu
enquadramento junto à ANS – Agência Nacional de Saúde, reconhecendo seu
afastamento das atividades de assistência social. Até então a entidade era
classificada como Operadora de Planos de Assistência à Saúde na modalidade
FILANTROPIA, passando agora a se classificar na modalidade “MEDICINA DE
GRUPO”.
(...)
Ora, não sendo mais o COC uma instituição de assistência social sem fins
lucrativos, posto que não mais desenvolve atividades de assistência social
descritas no artigo 203 da Constituição51, e posto que se coloca no mercado com
o objetivo de obtenção de resultados, não poderia mais gozar da imunidade
tributária às contribuições para a seguridade social, e da isenção às contribuições
para outras entidades e fundos, posto que tais benesses são dirigidas justamente
às entidades beneficentes de assistência social.
(...)
Como amplamente demonstrado no presente tópico, o COC, - que de acordo com
a decisão do TRF da 4a Região, transitada em julgado, já antes de 2011 não podia
mais ser considerado uma entidade beneficente de assistência social - com as
alterações ocorridas a partir de 2011, que o afastaram por completo das
atividades de assistência social, com ainda mais razão e motivos, não pode ser
considerado uma entidade beneficente de assistência social, detentora do
benefício da imunidade tributária.
(...)
3.1.1 CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social:
(...)
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
7
- PERÍODO 2010 a 2014: No que tange ao período 2010 a 2014 o COC teve
inicialmente concedida sua certificação junto ao processo SIPAR55 no
25000.179968/2010-79, com expedição da Portaria SAS/MS no 1.005, de
16/08/2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU)em 17/08/201656. De se
destacar que essa certificação (2010 a 2014) foi concedida com base nas
informações do AC 2009, conforme explicitado no Parecer Técnico no
370/201657, que embasa a portaria.
No entanto, em 2018, o Ministério da Saúde inicia um processo de supervisão
desta certificação (Processo de Supervisão no 25000.003777/2018-94) onde passa
a analisar, para fins da certificação – período 2010 a 2014 – o cumprimento dos
requisitos no decorrer do próprio período. Após uma análise dos documentos
apresentados pelo COC o Ministério da Saúde expediu o parecer no 1096/2019-
DCEBAS/SAES/MS, datado de 13 de agosto de 201958, onde conclui que, por
diversos motivos, o COC não cumpre os requisitos obrigatórios à manutenção do
CEBAS e recomenda a abertura de processo para cancelamento do CEBAS.
Após análise da defesa apresentada pelo COC, o Ministério da Saúde emite o
Parecer Técnico no 45/2019-CGAGC/DCEBAS/SAES/MS, datado de 06 de
dezembro de 201959, onde conclui que o COC, no período 2010 a 2014, não
cumpre os requisitos obrigatórios à manutenção do CEBAS, com os seguintes
fundamentos:
(...)
- PERÍODO 2015 a 2017: Este período foi analisado pelo Ministério da Saúde junto
ao processo 25000.197204/2016-51. Durante o trâmite desse processo adveio a
decisão judicial em sede liminar, de maio de 2018, já acima mencionada, que
determinava que para fins de certificação do COC como entidade beneficente de
assistência social, fossem considerados tão somente os requisitos constantes do
CTN.
(...)
Por força do referido parecer o Ministério da Saúde emite a Portaria SAES/MS no
195, de 05 de março de 202072, que indefere a Renovação do CEBAS, do COC.
O COC recorre da decisão de modo que em 24 de setembro de 2020 o ministério
da Saúde, como base na nota técnica 150/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, de
22/06/202073, que conclui “pela permanência dos motivos de descumprimento e,
em decorrência, a manutenção de indeferimento do requerimento de renovação
do CEBAS pretendido pela ora recorrente”, emite o Despacho no 89, negando
provimento ao recurso administrativo interposto pelo COC74
(...)
PERÍODO 2018 a 2020: Este período foi analisado pelo Ministério da Saúde junto
ao processo 25000.496034/2017-75. Durante o trâmite desse processo adveio a
decisão judicial em sede liminar, de maio de 2018, já mencionada, que
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
8
determinava que para fins de certificação do COC como entidade beneficente de
assistência social, fossem considerados tão somente os requisitos constantes do
CTN.
(...)
Porém, tendo-se em vista que em novembro de 2019 sobreveio sentença junto ao
processo judicial do COC77, revogando a liminar concedida, o Ministério da Saúde
emite a Portaria no 33, de 15 de janeiro de 202078, anulando a Portaria 149. Com
a anulação da Portaria o processo volta a seguir seu curso regular. Até a presente
data (03/11/2020) ainda não havia decisão nesse processo.
(...)
Note-se então que para o período 2010 a 2020 o COC não detém certificação de
entidade beneficente de assistência social (CEBAS). Pode-se também dizer que,
com base nos requisitos da Lei 12.101, a última certificação CEBAS obtida pelo
COC foi obtida com base nos fatos e documentos do AC 200979. Depois disso o
COC veio a obter essa certificação, porém sub judice, com base unicamente nos
requisitos do CTN80.
(...)
Tem-se então que quando o Ministério da Saúde concluiu pelo atendimento aos
requisitos constantes do art 14 do CTN, essa conclusão se deu tão somente com
base nas formalidades dos demonstrativos contábeis, na literalidade dos
estatutos sociais, e nas informações prestadas pela própria entidade. É uma
análise excessivamente rasa. Não houve qualquer preocupação em analisar as
efetivas operações econômicas realizadas pela entidade para saber se a
contabilidade representa adequadamente essas operações, ou ainda, se
realmente inexistem operações que podem ser consideradas como distribuição
disfarçada de resultado ou aplicação em objetivos não institucionais. Certamente
que essas informações jamais viriam estampadas no estatuto social da entidade.
Ainda assim, reforça-se o fato de que atualmente o COC NÃO detém a certificação
de entidade beneficente de assistência social para o período de 2010 a 2020. As
portarias GAB/SAS no 1986, de 20 de dezembro de 2018 e GAB/SAS no 149, de 28
de janeiro de 2019, que concederam a certificação ao COC para o período 2015 a
2020, com base unicamente nos requisitos do CTN, foram anuladas pela Portaria
no 33, de 15 de janeiro de 2020. Como pode-se concluir no decorrer deste tópico
o COC não se enquadra como uma entidade de assistência social, muito menos
uma entidade beneficente, de modo que não pode pretender-se imune às
contribuições sociais com base no art 195 § 7o da CF. Sob essa conclusão não há
sequer razão para discussão acerca dos requisitos à imunidade, posto que esta é
voltada às entidades beneficentes de assistência social, que não é o caso do COC.
(...)
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
9
De todo modo, e como forma de afastar definitivamente qualquer pretensão à
referida imunidade passa-se adiante a apresentar os requisitos que as entidades
beneficentes de assistência social devem cumprir para que façam jus à imunidade
do § 7o do art. 195 da CF.
(...)
3.2 Dos Requisitos à Imunidade das Contribuições Sociais
(...)
Não obstante não poder sequer ser enquadrada como entidade beneficente de
assistência social a entidade também não cumpre os requisitos necessários ao
gozo do benefício fiscal, requisitos estes constantes do art 29 da Lei 12.101/09 e
julgados plenamente válidos pelo STF:
Destaca-se que tais requisitos, do art 29 da Lei 12.101/09, são coincidentes com
os requisitos do art 14 do CTN, cujo descumprimento já foi abordado na
Notificação Fiscal de suspensão de Imunidade/isenção88 constante deste mesmo
processo. Tais requisitos deverão ser minuciosamente analisados pelo julgador
posto que o COC apresentou manifestação de inconformidade contra a suspensão
da imunidade89, a ser julgada conjuntamente com o presente auto de infração90.
Deste modo, por economia processual, para tais requisitos do art 29 da Lei
12.101/09, coincidentes com os requisitos do art 14 do CTN, já exaustivamente
abordados na notificação fiscal, não se repetirá aqui todos os fatos já relatados na
notificação fiscal, apenas fazendo-se menção aos seus tópicos.
(...)
3.2.1 Aplicação de Recursos Exclusivamente nos Objetivos Institucionais;
(...)
Tendo-se em vista que o descumprimento ao requisito do art 14, inciso II do CTN,
coincidente com o art 29, inciso II da Lei 12.101/09, foi amplamente abordado no
tópico 4.2 Aplicação de Recursos Exclusivamente nos Objetivos Institucionais, e
seus subtópicos, da Notificação Fiscal de suspensão de Imunidade/isenção91, por
economia processual, adota-se os mesmos motivos ali expostos como prova do
descumprimento ao requisito do inciso II ao artigo 29 da Lei 12.101/09, sem
porém aqui repetir novamente todos os argumentos já ali expostos
3.2.2 Não Distribuição de Patrimônio ou Rendas
Tendo-se em vista que o descumprimento ao requisito do art 14, inciso I do CTN,
coincidente com o art 29, incisos I e V da Lei 12.101/09, foi amplamente abordado
no tópico 4.3 Não Distribuição de Patrimônio ou Rendas e seus subtópicos, da
Notificação Fiscal de suspensão de Imunidade/isenção92, por economia
processual, adota-se os mesmos motivos ali expostos como prova do
descumprimento ao requisito dos incisos I e V ao artigo 29 da Lei 12.101/09, sem
porém aqui repetir novamente todos os argumentos já ali expostos
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
10
3.2.3 Exatidão das Demonstrações Contábeis.
Como visto no tópico 4.3 Não Distribuição de Patrimônio ou Rendas e seus
subtópicos, da Notificação Fiscal de suspensão de Imunidade/isenção93, em 2018
e 2019 houve uma distribuição disfarçada de lucros mediante fraude. Utilizou-se
de uma simulação de contratação de terceiras empresas para que os Conselheiros
do COC recebessem consideráveis somas de valor. Esse fato por si só atenta
contra a exatidão das demonstrações contábeis do COC em afronta aos requisitos
à imunidade às contribuições sociais constante do inciso IV ao art 29 da Lei
12.101/09. Tal requisito se amolda ao disposto no inciso III do art 14 do CTN.
(...)
Tais elementos encontram-se pormenorizados nos seguintes subtópicos da
Notificação Fiscal:
4.4.1 Reconhecimento de despesas administrativas de terceiros.
4.4.2 Pagamento disfarçado de Salários
4.4.3 Caixa 2.
(...)
De se lembrar ainda que o Ato Declaratório Executivo no 9 de 23 de dezembro de
2020, determinou a suspensão do benefício de imunidade/isenção tributária no
período de 01/2014 a 12/2019, de modo que então o COC se encontra sujeito aos
lançamentos de ofício para a constituição dos créditos tributários relativos a todos
os tributos e contribuições devidos e administrados pela RFB, dentre eles o IRPJ e
CSLL, bem como à COFINS e PIS incidentes sobre o faturamento, cujos fatos
geradores ocorreram no período abrangido pela suspensão de sua
imunidade/isenção tributária.
4. DA MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO ADOTADA
Diante do acima exposto, INTIMOU-SE o COC a apresentar manifestação em
relação ao regime de tributação do IRPJ e da CSLL a ser adotado para o período de
01/2016 a 12/2018 (lucro real anual ou trimestral, presumido ou arbitrado)98.
(...)
Para possibilitar a tributação pelo LUCRO REAL apresentou demonstrativos de
cálculos de IRPJ e CSLL101, onde partindo do SUPERÁVIT constante de seus
demonstrativos contábeis, equivalente ao Lucro Líquido, efetuou as adições e
exclusões até chegar ao LUCRO REAL, sendo que tal demonstrativo “equivale ao
LALUR que lhe seria exigível (...) na hipótese de ter que se subsumir às referidas
exigibilidades”.
Apresentou os demais demonstrativos contábeis, tais como balancetes mensais
do AC 2016, Balanços patrimoniais e DREs dos AC 2016, 2017 e 2018102.
(...)
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
11
Considerando-se o conteúdo do DESPACHO DECISÓRIO DRF/CXL/Gab. no 1634, de
23 de dezembro de 2020, que embasa o ADE no 09, exarado em 23 de dezembro
de 2020104, e considerando-se ainda que a própria fiscalizada afirma ser esta
contabilidade adequada à tributação pelo Lucro Real, esta fiscalização julga a
contabilidade apresentada pela fiscalizada, somada aos demais demonstrativos
apresentados, como apta a aferição de seu Lucro Real, obviamente sujeita a
ajustes em razão dos fatos apurados pela fiscalização
(...)
4.1 IRPJ / CSLL - Das Adições e Exclusões:
(...)
4.2 PIS / COFINS
(...)
4.3 Omissão de Receitas Caixa 2
(...)
4.4 Multa Isolada sobre Estimativas Não Recolhidas
(...)
5. DA MULTA
(...)
5.1 Do Dolo Relativo à Inexistência da Condição de Entidade Benef de Assist Social
sem fins Lucrativos
(...)
5.2 Do Dolo Relativo à Ofensa aos Requisitos do CTN e Lei 12.101
(...)
Restando devidamente caracterizadas as condutas dolosas de fraude, sonegação
e conluio constantes dos arts 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, conforme acima
amplamente demonstrado, tem-se a imposição da multa de ofício em percentual
de 150% (cento e cinqüenta por cento) prevista no artigo 44 e seu parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, in verbis:
(...)
6. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
6.1 Por Interesse Comum
O interesse de ROBERTO DOMINGOS TOIGO na situação que constitui o fato
gerador das obrigações tributárias decorrentes da suspensão da imunidade é clara
ao verificar-se que é o principal beneficiário dos recursos desviados do COC.
(...)
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
12
Tendo-se destacado o benefício ou interesse comum do Sr TOIGO nas situações
que implicaram na suspensão da imunidade/isenção às contribuições sociais, bem
como a sua responsabilidade de fato por tais situações, impõe-se, por força do art
124, I, do CTN, sua responsabilização solidária pelos tributos decorrentes destes
fatos.
6.2 Por Excesso de Poderes e Infração de Lei ou Estatutos.
Além da responsabilização solidária lastreada no art 124 do CTN, o Sr ROBERTO
DOMINGOS TOIGO é responsabilizado solidariamente também por força do art
135, inciso III, do CTN, agora conjuntamente com os três outros Conselheiros
remanescentes, Srs NELSON FÁBIO SBABO (ESPÓLIO, CPF 032.679.380-15)173,
IVAN ANTÔNIO FURLAN (CPF 208.076.940-53) e MARILENE TERESINHA TRONCA
MOSCHEN (CPF 089.949.000-04).
(...)
6.3 Responsabilidade Subsidiária.
Além da responsabilidade solidária aplicável aos Conselheiros conforme acima
demonstrado, aplica-se também a solidariedade subsidiária estatuída pela Lei
9.656 de 03 de junho de 1998, legislação específica aplicável às operadoras de
planos de saúde.
(...)
Deste modo procede-se à responsabilização solidária e também subsidiária
quanto aos créditos tributários lançados no presente processo, para:
a) ROBERTO DOMINGOS TOIGO (CPF 089.852.780-53) por força do artigo 124,
inciso I (interesse comum), artigo 135, inciso III (excesso de poderes e infração de
Lei ou estatutos), ambos do CTN, e art 35-I da Lei 9.656/98 (responsabilidade
subsidiária);
b) Srs NELSON FÁBIO SBABO (espólio – CPF 032.679.380-15), IVAN ANTÔNIO
FURLAN (CPF 208.076.940-53) e MARILENE TERESINHA TRONCA MOSCHEN(CPF
089.949.000-04), por força do art 135 III do CTN (excesso de poderes e infração de
Lei ou estatutos), e art 35-I da Lei 9.656/98 (responsabilidade subsidiária);
Observa-se que a responsabilidade do Sr NELSON FÁBIO SBABO, falecido em
2019, é transferida ao seu espólio, de acordo com o inciso III do art 131 do CTN
(Lei 5.172/66). Seu espólio tem como inventariante sua viúva, Sra JANDYRA
LEONILDA SBABO (CPF 482.615.990-00), conforme Declaração Intermediária de
Espólio transmitida em 10/06/2020, para quem se dará ciência dos autos de
infração e demais documentos constantes do presente processo.
7 CONCLUSÃO
O crédito tributário está sendo lançado com fundamento na legislação citada
neste Relatório, assim como na legislação constante do relatório Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, juntado a cada um dos Autos de Infração lavrados.
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
13
Bases de cálculo, alíquotas aplicadas, valor devido, deduções, percentual de multa
e valores por infração dos débitos apurados encontram-se nos Demonstrativos de
Apuração, da mesma forma que o cálculo da multa e dos juros de mora e o
correspondente enquadramento legal encontram-se nos Demonstrativos de
Multa e Juros de Mora, ambos juntados a cada um dos Autos de Infração.
Pelos fatos apurados, fica imputada ao CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE e demais
responsáveis tributários a responsabilidade pelo crédito tributário constituído
pelos presentes Autos de Infração, no montante de R$ 53.623.641,55 (Cinquenta
e três milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e
cinquenta e cinco centavos), consolidado em 27 de abril de 2021, relativos ao
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, composto de valor originário, juros e multa, conforme
Demonstrativos de Apuração de cada um dos Autos de Infração reunidos no
processo no 13370-720.027/2020-16.
Relativamente ao Ato Declaratório Executivo 9 de 2020 (e-fls. 3654), baseado no
DESPACHO DECISÓRIO DRF/CXL/Gab. no 1634, de 23 de dezembro de 2020 (e-fls. 3564-3653), a
pessoa jurídica CIRCULO OPERARIO CAXIENSE apresentou impugnação (e-fls. 3665-3812), em que
alegou a nulidade do procedimento fiscal, bem como a improcedência das razões de mérito que
levaram à lavratura do ADE.
Já com relação ao auto de infração, o CIRCULO OPERARIO CAXIENSE apresentou
impugnação (e-fls.4561-4834) em que defendeu os mesmos argumentos suscitados na
impugnação ao ADE.
A responsável solidária MARILENE TERESINHA TRONCA MOSCHEN apresentou
impugnação (e-fls. 5462-5488) em que, preliminarmente, sustentou a nulidade dos autos do
Infrações em relação a este Impugnante, por erro formal em sua constituição, em face da
descrição incompatível com o fundamento legal escolhido, pela ofensa ao princípio da legalidade
tributária. No mérito, aduziu a impossibilidade de sua responsabilização, sustentando a
inexistência de prova de ato doloso.
O responsável solidário ESPÓLIO DE NELSON FÁBIO SBABO apresentou impugnação
(e-fls. 5498-5552) em que defendeu as mesmas questões suscitadas pela responsável solidária
MARILENE, aduzindo igualmente impossibilidade de sua responsabilização pelas penalidade.
O responsável solidário ROBERTO DOMINGOS TOIGO apresentou impugnação (e-fls.
5555-5569) defendeu a inexistência de responsabilidade.
O responsável IVAN ANTONIO FURLAN apresentou impugnação (e-fls. 5572-5599)
apresentou impugnação em que, preliminarmente, sustentou a nulidade dos autos do Infrações
em relação a este Impugnante, por erro formal em sua constituição, em face da descrição
incompatível com o fundamento legal escolhido, pela ofensa ao princípio da legalidade tributária.
No mérito, aduziu a impossibilidade de sua responsabilização, sustentando a inexistência de prova
de ato doloso.
Fl. 6389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
14
Apreciando as impugnações, a DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado,
em que se decidiu por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO em face
do Ato Declaratório Executivo no 09/2020, e por maioria de votos, JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação em face dos lançamentos tributários.:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2016, 2017, 2018,
2019 SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. IMPOSTOS.
Configurada a violação dos incisos I, II, e III do art. 14 do CTN, deve ser suspensa a
imunidade tributária de impostos, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88.
Operações e contratações simuladas, com o fito de dissimular saída de recursos
da entidade imune para fins estranhos ao seu objeto configura violação ao inciso
II do art. 14 do CTN.
O pagamento a dirigente de valores superiores aos praticados pelo mercado na
região correspondente à sua área de atuação caracteriza violação ao § 2o da Lei n.
9.532/97 e ao art. 14, I, do CTN, justificando-se a suspensão da imunnidade do art.
150, VI, c, da CF/88.
A escrituração de despesas simuladas, para dissimular pagamentos espúrios
constitui violação ao art. 14, III, do CTN.
SUPENSÃO DA ISENÇÃO DA CSLL.
Verificada a violação às alíneas: "a", "b" ou "c" do § 2o do art. 12 da Lei 9.532/97,
deve ser suspensa a isenção da CSLL, prevista no art. 15 da Lei n. 9.532/97.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO DA COFINS.
Uma vez suspensa a isenção da CSLL, prevista no art. 15 da Lei n. 9.532/97, deve
ser suspensa a isenção da Cofins, prevista no art. 13, IV, combinado com o art. 14,
X, ambos da Medida Provisória n. 2.158- 35, de 2001.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ano-Calendário: 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTO NÃO ESCRITURADO.
Demonstrada a existência de pagamento não escriturado, o art. 40 da Lei n.
9430/96 determina que se presuma que os recursos que fizeram face a tais
despesas foram omitidos à tributação.
MULTA QUALIFICADA.
Há que se manter a qualificação da multa quando resta demonstrada a existência
de "caixa 2" e de simulação de contratações, tudo com o fito de retardar o
conhecimento dos fatos geradores pela Fiscalização.
Não norma que autorize a redução da multa de ofício em razão de atitudes
colaborativas do contribuinte na fase de fiscalização.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Cofins. Contribuição para o PIS/Pasep.
Fl. 6390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
15
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Importa observar que a DRJ não conheceu das impugnações apresentadas por
MARILENE TERESINHA TRONCA e ESPÓLIO DE NELSON FABIO SBABO, por intempestividade.
O responsável IVAN FURLAN apresentou recurso voluntário (e-fls. 5831-5860) em
que sustentou preliminar de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa.
No mérito, defendeu a ausência de elementos para sua responsabilidade solidária.
O responsável ROBERTO TOIGO apresentou recurso voluntário (e-fls. 5863-5878),
em que sustenta a ausência de responsabilidade.
A responsável MARILENE MOSCHEN apresentou recurso voluntário (e-fls. 5881-
5917) igualmente sustentando a inexistência de responsabilidade.
O responsável solidário ESPÓLIO DE NELSON SBABO apresentou recurso voluntário
(e-fls. 5920-5952).
O contribuinte CIRCULO OPERARIO CAXIENSE apresentou recurso voluntário (e-fls.
5969-6338), em que alega, preliminarmente, (1) “Nulidade dos Autos de Infração, Haja Vista que
Oriundos de Procedimento Fiscal Levado a Termo sem a Existência de TDPF-E Normativamente
Exigível no Caso Concreto”; (2) “Da Nulidade dos Autos de Infração Quanto aos Lançamentos de
IRPJ, de CSLL e das Contribuições para o PIS e da COFINS Efetuados em Face dos Períodos de
Apuração de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018” (3) “Da Nulidade do Auto de Infração da
Contribuição para o PIS, Todas dos Autos do Procedimento Administrativo Fiscal em Epígrafe, Haja
Vista que sua Lavratura se deu em Desconexão com o Conteúdo do Ato Declaratório Executivo
DRF/Caxias do Sul no 9/2020”.
No mérito, defendeu a contribuinte (1) Das Considerações e dos Fundamentos
pelos Quais, no Todo ou em Parte, se Evidencia que as Conclusões Lançadas no Relatório de
Atividade Fiscal que Dão Narrativa e Embasamento Fático aos Autos de Infração, Todas dos Autos
do Procedimento Administrativo Fiscal em Epígrafe, São Improcedentes; (2) IV. Da Insubsistência e
da Improcedência, Ainda que em Parte, dos Lançamentos Consignados nos Autos de Infração,
Todas dos Autos do Procedimento Administrativo Fiscal em Epígrafe.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos:
Sujeito passivo
Data ciência acórdão
DRJ
Data protocolo
RV
Fl. 6391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
16
CIRCULO OPERARIO
CAXIENSE
10/12/2021 (fl. 5825)
07/01/2022
MARILENE MOSCHEN
02/12/2021 (fl. 5823)
21/12/2021
ESPOLIO DE NELSON
SBABO
02/12/2021 (fl. 5824)
21/12/2021
ROBERTO TOIGO
07/12/2021 (fl. 5827)
20/12/2021
IVAN FURLAN
09/12/2021 (fl. 5828)
20/12/2021
Os recursos de CIRCULO OPERARIO CAXIENSE, ROBERTO TOIGO e IVAN FURLAN
preenchem os demais requisitos de admissibilidade, portanto deles tomo conhecimento.
Relativamente aos recursos voluntários de MARILENE MOSCHEN e ESPOLIO DE
NELSON SBABO, responsáveis solidários, a DRJ corretamente observou que as impugnações foram
intempestivas, deixando de conhecê-las:
Por outro lado, é intempestiva a impugnação apresentada pela responsável
tributária Marilene Teresinha Tronca Moschen, pois ela teve ciência dos autos de
infração em 18/05/2021 (AR a fls. 4545) e só apresentou a impugnação (a fls.
5462 e segs.) em 18/06/2021 (cf. carimbo afixado a fls. 5462 e Termo a fls. 5461),
sendo que o trintídio legal tinha findado em 17/06/2021. Por essa razão, voto por
não conhecer da impugnação apresentada por Marilene Teresinha Tronca
Moschen.
Da mesma forma, é intempestiva a impugnação apresentada pelo responsável
tributário Espólio de Nelson Fábio Sbabo, pois ele teve ciência dos autos de
infração em 18/05/2021 (AR a fls. 4543) e só apresentou a impugnação (a fls.
5498 e segs.) em 18/06/2021 (carimbo a fls. 5498 e Termo a fls. 5497), sendo que
o trintídio legal tinha findado em 17/06/2021. Por essa razão, voto por não
conhecer da impugnação apresentada pelo Espólio de Nelson Fábio Sbabo.
Em seus recursos voluntários, ambos sustentam, preliminarmente, que deveria ter
sido conhecida a impugnação, em face de que (i) diante da impossibilidade de protocolo
eletrônico, por constar como único interessado o contribuinte e não os responsáveis solidários,
teriam agendado, dentro do trintídio legal, um atendimento presencial na Delegacia de sua
jurisdição e que, por indisponibilidade de horários, foi disponibilizado o atendimento apenas para
o dia seguinte ao fim do prazo; (ii) que, por aplicação subsidiária do CPC, deveria ser considerado o
prazo de intimação do último sujeito passivo como início do prazo de impugnação de todos.
Relativamente ao primeiro argumento, em que pese a presunção de boa-fé que
deve ser norteadora da relação Fisco-contribuinte e é amplamente reconhecida por este Conselho
e por esta Turma em específico, o fato é que não consta dos autos qualquer comprovante de que,
efetivamente, as Recorrentes tenham tentado agendar um atendimento ainda dentro do prazo
legal ou que sequer havia impossibilidade de protocolo eletrônico.
Houvesse nos autos algum tipo de comprovação de que tais afirmações são
verdadeiras, seria potencialmente caso de reconhecer-se a tempestividade de suas impugnações.
Todavia, nem junto à impugnação nem junto ao recurso voluntário foram trazidos elementos
Fl. 6392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
17
nesse sentido, razão pela qual – pelo que consta nos autos – as impugnações foram simplesmente
protocoladas fora do prazo legal.
E, relativamente à alegação de que o prazo contar-se-ia da última intimação, uma
vez havendo pluralidade de sujeitos passivos com base nos ditames do Código de Processo Civil,
apenas observo que, embora possa ser possível uma aplicação subsidiária integrativa do CPC ao
Processo Administrativo Fiscal, o fato é que o Decreto 7.574/2011 assim dispõe:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade
indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização
da exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da
notificação de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles
apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
Portanto, a legislação expressamente prevê a contagem de prazos independente
para cada sujeito passivo, o que afasta a alegação das Recorrentes.
Destarte, deixo de conhecer dos recursos voluntários de MARILENE MOSCHEN e
ESPOLIO DE NELSON SBABO.

I.
Preliminares.
O contribuinte CIRCULO OPERARIO CAXIENSE formulou, em seu recurso voluntário,
preliminar de nulidade do auto de infração, “Haja Vista que Oriundos de Procedimento Fiscal
Levado a Termo sem a Existência de TDPF-E Normativamente Exigível no Caso Concreto”, bem
como de nulidade do acórdão por deficiência de motivação, por falta de análise de provas e dos
fundamentos de direito, nas primeiras 58 (cinquenta e oito) páginas do recurso voluntário.
Fl. 6393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
18
Quanto ao primeiro ponto, é jurisprudência remansosa neste Conselho que tais
eventuais vícios formais do TDPF não implicam em nulidade sem demonstração de prejuízo
efetivo:
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS FORMAIS.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Eventuais omissões ou vícios
no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não acarretam na
automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não
demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa.
No que tange à alegada nulidade da decisão da DRJ, entendo ausente, na medida
em que a DRJ motivou adequadamente sua decisão, tendo enfrentado todos os tópicos essenciais
de defesa, notadamente a caracterização da infração aos requisitos legais de imunidade e
características do lançamento.
Em razão do livre convencimento motivado, a autoridade não é obrigada a
necessariamente enfrentar uma a uma das centenas de insurgências apresentadas pelo
contribuinte.
Assim, afasto as preliminares.

II.
Mérito.
II.1. Exclusão da imunidade. Ato Declaratório Executivo n. 9 de 2020.
Como visto, o ato declaratório executivo de exclusão fundamenta-se no despacho
decisório (e-fls. 3564-3653) que aponta:
Diante de tudo que foi exposto, restando comprovado que no período de 1o de
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2019 o COC não pode ser considerado uma
“entidade de assistência social sem fins lucrativos” , nem tendo satisfeito os
incisos I, II e III, do artigo 14, do CTN nos períodos indicados na Notificação e
nessa decisão, concluo pela PROCEDÊNCIA do pedido de afastamento da
imunidade de impostos prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
Ainda, não sendo o COC uma “entidade sem fins lucrativos” , não tendo atendido
ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do § 2o, do artigo 12, da Lei n 9.532/97,
também não faz jus à isenção de IRPJ e CSLL prevista no artigo 15, da Lei no
9.532/97, nem ao recolhimento do PIS à alíquota de 1% incidente sobre a folha de
salários prevista no artigo 13, incisos III e IV, da MP 2.158-35 e à isenção de
COFINS (em relação às atividades próprias), estabelecida no artigo 14, inciso X, da
mesma medida provisória.
Cumpre observar que a Recorrente havia sido inicialmente intimada através de
Notificação Fiscal para Fins de Suspensão da Isenção (e-fls. 2-177), abrindo-se o procedimento
previsto no art. 32 da Lei 9.430/1996 para suspensão:
Fl. 6394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
19
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão
do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso deAs
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no
§ 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade
beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência.
No curso do procedimento administrativo de suspensão da isenção (§ 1o),
atendendo à notificação, a ora Recorrente apresentou suas razões (§ 2o), acompanhadas de farto
acervo probatório, o qual foi objeto de apreciação no referido Parecer Conclusivo. Conforme
decisão do Delegado da DRF-RJO (§ 3o), foi determinada a expedição do Ato Declaratório
Fl. 6395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
20
Executivo de suspensão da isenção. Tal procedimento, portanto, seguiu fielmente os dispositivos
legais no que diz respeito à sua tramitação e oportunização do contraditório.
Declarada a suspensão da isenção, foi igualmente efetuada a lavratura de auto de
infração (§ 6o). Com impugnação da Recorrente face ao auto de infração e à suspensão da isenção,
os autos foram reunidos (§ 9o), submeterem-se à apreciação na DRJ e, após interposição de
recurso voluntário, vieram a este CARF para julgamento.
Assim sendo, impõe-se primeiro analisar a suspensão da isenção, a qual, se
reputada indevida, implica necessariamente no cancelamento do auto de infração, na medida em
que os créditos tributários constituídos no presente caso são integralmente decorrentes da
suspensão da isenção. Cancelada a suspensão – ou melhor, reputando-a indevida – igualmente
cancelam-se os lançamentos decorrentes.
A isenção em questão é aquela prevista no art. 12 da Lei 9.532/1997:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
Os requisitos da isenção condicionada são, portanto, os seguintes:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
Fl. 6396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
21
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais.
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou,
por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua
infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar
ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou
em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos
ou pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa
jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas
indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei
no 9.430, de 1996.
No despacho que compõe a decisão da DRF que suspendeu a isenção da
Recorrente, são apontadas violações a distintos dos requisitos acima.
Aponta-se:
a) Que a Recorrente não se caracteriza como “entidade beneficente de assistência
social”;
b) Que a Recorrente não atendeu ao disposto nos incisos I, II e III do art. 14 do
CTN;
c) Que a Recorrente não atendeu ao disposto no artigo 12, § 2o, letras “a”, “b” e
“c”, da Lei no 9.532, de 1997.
Vejamos.
Fl. 6397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
22
No que diz respeito à caracterização da entidade, aponta-se na decisão da DRF que
a principal atividade da Recorrente é a atuação no mercado como operadora de planos de saúde,
tendo gradativamente deixado de realizar atividades de assistência social, filantrópicas ou não.
A meu ver, tais pontos são de caráter evidentemente mais subjetivo. Portanto, mais
distantes de caracterizarem hipótese de exclusão por si só; ainda que mereçam observância. Em
síntese, destacou-se que ao longo dos anos, a Recorrente deliberadamente dedicou-se a encerrar
sua atividade de assistência social e, no que diz respeito ao único serviço potencialmente
enquadrável, tornou-o de baixa relevância operacional e financeira:
Talvez o último tipo de atendimento assistencial do COC tenha sido mesmo
aquele vinculado ao programa PRÓ FACE (voltado ao tratamento de pessoas com
lábio leporino, uma má formação congênita). Note-se que se no relatório de
Atividades Beneficentes na Área de Saúde do COC de anos anteriores (2011 por
exemplo) o COC relacionava diversos tipos de serviços assistenciais22. Já nos
relatórios a partir do AC 2015 (2015, 2016, 2017 e 2018)23 a entidade informa
apenas que “todas as atividades assistenciais de saúde do Círculo concentraram-
se no referido serviço [PRÓ FACE], considerando ser referência ao tratamento de
todos os pacientes da 5° Coordenadoria Estadual de Saúde. Todos os pacientes
ingressam no Pro-Face, através da Central de Regulação do SUS”.
O PRÓ FACE teve origem como um programa de assistência social, no ano de
2002. Porém, se no seu nascedouro o programa teve natureza assistencial, ao
menos desde 2014 ele se tornou uma das atividades próprias oferecidas pelo COC
aos seus clientes, como descrito no livro comemorativo24.
(...)
Veja-se então que, de acordo com o exposto, desde 2015 o programa já não
prestava atendimentos gratuitos ou assistenciais, mas tão somente via SUS27 ou
convênios.
(...)
A simples existência de atendimentos via programa SUS obviamente não tem o
condão de classificar a entidade como uma instituição de assistência social,
sobretudo quando se verifica a ínfima proporção destes atendimentos em relação
aos atendimentos normais do COC
(...)
Note-se então que o único tipo de serviço que, conforme a própria entidade
declara em seus relatórios de atividades beneficentes na área de Saúde (AC 2014
a 2018), é apontado como tendo característica assistencial, na verdade NÃO é um
serviço oferecido gratuitamente pela entidade, sendo ofertado via programa SUS,
e ainda assim, os serviços realizados via SUS representam um percentual irrisório
frente aos atendimentos remunerados. Destaque-se que esses serviços ofertados
via SUS são remunerados pelo poder público, ou seja, NÃO são exatamente
gratuidades oferecidas pela entidade.
Fl. 6398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
23
(...)
Os quadros demonstrativos são muito eloquentes ao demonstrar que a entidade,
ao menos desde o AC 2014, já não tem mais qualquer característica de assistência
social. NÃO presta atendimentos genuinamente gratuitos à comunidade
desassistida, e o percentual de atendimentos pelo programa SUS é praticamente
inexistente (em regra menos 0,5% dos atendimentos, com exceção do AC 2015
em que alcançou o percentual de 0,93%, ainda assim, ínfimo), não guardando
nenhuma razão de proporcionalidade com o benefício da imunidade
Houvesse a fiscalização encerrado sua análise nesta etapa, entendo que não
restaria cabalmente comprovada a violação aos requisitos legais, ainda que com prova indiciária
relevante.
Todavia, os demais fatos apontados pela fiscalização são verdadeiramente
incontestáveis.
Com relação à não aplicação de recursos exclusivamente nos objetivos
institucionais, aponta-se que (a) houve a cessão de parcela do patrimônio para constituição da
ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO, que posteriormente, no início de 2013, seria sócia de uma
empresa comercial, a FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA; (b) aplicação disfarçada de
recursos na constituição de empresa comercial, a FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA,
mediante simulação de concessão de mútuo à ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO; (c) diversas
aplicações de recursos na FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA, seja mediante
fornecimentos de mercadorias e equipamentos, seja mediante injeção de recursos disfarçados de
mútuo, aplicações de recursos estas que depois seriam eliminadas mediante uma suposta
“recompra ” (FICTA) de imóvel junto a ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO; (d) aplicação de
recursos diretamente na FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE, mediante integralização de
capital social.
Em síntese, destacou-se:
Ocorre que como já mencionado, ao final de 2011 e início de 2012 foi criada, por
cisão com versão patrimonial, a ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO (CNPJ
15.538.938/0001-37), e ao final de 2012 e início de 2013 foi constituída a
FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA (CNPJ 17.502.518/0001-26), tendo
como sócios justamente a recém-criada ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO, com
99,5% das quotas, e o Sr NELSON FÁBIO SBABO, CPF 032.679.380-15, com 0,5%
das quotas.
A ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO foi criada em dezembro de 2011 mediante
cisão do COC, com versão da parcela de R$ 1.289.262,26 do patrimônio deste em
favor da nova entidade. Tal patrimônio era basicamente constituído de terreno e
edificação (sede campestre) que totalizavam R$ 1.253.720,762. Neste valor estava
inserido o valor líquido de R$ 1.082.247,56 de EDIFICAÇÕES, conforme quadro
abaixo extraído do LIVRO DIÁRIO 01 do ano de 2012 da ASSOCIAÇÃO CÍRCULO
Fl. 6399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
24
RECREATIVO, onde consta a implantação inicial dos saldos contábeis vertidos da
cisão do COC:
(...)
Segundo estatutos da ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO, esta teria por
finalidade “desenvolver atividades assistenciais, esportivas, culturais, sociais e
recreativas aos seus associados e a comunidade em geral”. Como se verifica essa
associação tinha objeto distinto dos objetivos do COC. Tal fato (cisão com versão
patrimonial para entidade com objetivos diversos dos objetivos da cedente), por
si só, obviamente fere o requisito à imunidade aos impostos disposto no inciso II
do art 14 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), ou na alínea “b” do § 2o ao
art 12 da Lei 9.532/97, vez que se trata de uma aplicação de recursos em
atividade estranha aos seus objetivos institucionais. Veja-se que muito embora a
ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO tivesse estampado em seus estatutos
objetivos de natureza assistencial e sem fins lucrativos, na verdade o objetivo
primordial da nova entidade era a disponibilização aos associados de sua sede
campestre e serviços a ela inerentes3.
Além disso, essa nova associação era também era detentora de 99,5 % do capital
social de uma empresa privada, voltada ao lucro, a FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO
CAXIENSE LTDA, que houvera sido criada para abrigar a atividade de
comercialização de medicamentos anteriormente desempenhada pelo próprio
COC.
(...)
No entanto, como se já não bastasse essa gratuita destinação de patrimônio em
benefício da ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO, que na verdade nada tinha de
objetivos assistenciais, em março de 2015 o COC simplesmente decide comprar
de volta o imóvel de R$ 1.082.247,56 que anteriormente houvera cedido
gratuitamente(versão por cisão) à ASSOCIAÇÃO, mas agora com um sobre preço.
A compra se dá pelo valor de R$ 3.245.442,40 Veja-se o lançamento contábil na
ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO:
(...)Veja-se a clara aplicação de recursos do COC em favor da ASSOCIAÇÃO. Agora
o COC, que houvera vertido por cisão o imóvel pelo valor de R$ 1.082.247,56,
adquire o mesmo imóvel por um valor bem maior. A diferença, de R$
2.163.194,84, ficou com a ASSOCIAÇÃO CÍRCULO RECREATIVO, ou melhor, com a
FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA. Explica-se:
Do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ASSOCIAÇÃO
CÍRCULO RECREATIVO no 005 de 31/03/2015, depreende-se que o valor total da
suposta venda (R$ 3.245.442,49) seria “revertido/utilizado pela Associação Círculo
Recreativo para aumentar o Capital Social da Farmácia Círculo Operário Caxiense”.
(...)
Fl. 6400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
25
Note-se então, que ao invés de fazer o pagamento dessa “dívida” à ASSOCIAÇÃO,
na verdade o pagamento se daria com créditos que o COC tinha junto à
FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA, créditos estes oriundos de
“vendas” de imobilizado e de mercadorias, e também créditos de aluguéis e de
mútuo.
Tem-se então que a compra do imóvel por parte do COC, constituiu-se em uma
aplicação disfarçada de recursos na FÁRMACIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
LTDA.
Em um primeiro momento o COC cede gratuitamente seu imóvel para a
ASSOCIAÇÃO.
Num segundo momento injeta recursos na recém-criada FARMÁCIA. Num terceiro
momento recebe de volta o imóvel que já fora seu, como quitação dos valores
que repassou à FARMÁCIA, de modo que ao final das três etapas tem-se como
resultado apenas a aplicação gratuita dos recursos na FARMÁCIA, o que
obviamente é uma aplicação disfarçada de recursos em objetivos não
institucionais.
(...)
Analisando-se a ECD do COC, AC de 2014 e 2015, verifica-se que a conta
1278190181102 - MUTUO FARMACIA CIRCULO OPERARIO CAXIENSE funcionava
como uma espécie de “conta corrente” entre o COC e a FARMÁCIA CÍRCULO
OPERÁRIO CAXIENSE LTDA, sendo utilizada para registrar, como se mútuo fossem,
diversos aportes de recursos ou pagamentos de despesas da FARMÁCIA CÍRCULO
OPERÁRIO CAXIENSE LTDA, feitos pelo COC. O quadro abaixo evidencia alguns
exemplos desses pagamentos/aportes feitos pelo COC em benefício da FARMÁCIA
CÍRCULO OPERÁRIO LTDA.
(...)Já o quadro abaixo demonstra o comportamento da conta 278190181102 -
MUTUO FARMACIA CIRCULO OPERARIO CAXIENSE no período 2014/2015. Note-se
o volume de aportes feitos pelo COC no AC 2015. Quase R$ 2.000.000,00 em
pagamentos em favor da FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA, de
modo que ao final do AC 2015 o saldo da conta era de R$ 1.394.246,06.
(...)Ora, tal nível de aporte de recursos em empresa comercial, estabelecida na
forma de sociedade limitada, que visa lucro, sem qualquer vocação assistencial,
constitui-se em notória afronta ao requisito à imunidade de impostos estampado
no inciso II do art 14 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), ou na alínea “b”
do § 2o ao art 12 da lei 9.532/97.
A Recorrente afirma que “todo e qualquer mútuo que tenha sido realizado pelo COC,
preteritamente a 1o de janeiro de 2014, não pode produzir algum tipo de efeito a subsunção dos
fatos à norma do art. 14, inciso II, do Código Tributário Nacional, ainda que o resquício financeiro
daquele seja saldado ou cumprido no período objeto da fiscalização da repartição fiscal”.
Todavia, como bem consignou a DRJ:
Fl. 6401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
26
Ora, equivoca-se a impugnante quanto à análise dos fatos, pois embora mútuos
tenham ocorrido antes de 2014, a transferência efetiva dos recursos para a
Farmácia se deu em 2015, com a recompra dos ativos da Asssociação. Ou seja, o
plano adrede concebido para transferir recursos da impugnante para uma
sociedade empresária pode ter começado antes de 2014, por outro lado ele se
aperfeiçoou em 2015.
Ademais, o despacho decisório também aponta como violação do inciso II do art.
14 do CTN uma conta corrente que a impugnante mantinha em sua contabilidade
para pagar despesas para a Farmácia, sendo apontado, por exemplo, que: "Quase
R$ 2.000.000,00 em pagamentos em favor da FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO
CAXIENSE LTDA, de modo que ao final do AC 2015 o saldo da conta era de R$
1.394.246,06". A impugnante não traz uma justificativa para isso.
Em outro ponto, a impugnante alega que o investimento de recursos no capital
social da Farmácia não se constitui em investimento em atividade desconexa e
que o capital investido tem, por óbvio, a pretensão de alcançar superávit com o
fito de reinvesti-lo em suas atividades e objetivos sociais.
Tais pontos são suficientes para concluir que resta demonstrada a violação ao
inciso II do art. 14 do CTN, a justificar, por si só, a suspensão da imunidade prevista no art. 150,
VI, c, da CF/88.
Ainda relativamente à aplicação de recursos, a DRF igualmente observou que houve
aplicação de recursos em favor dos dirigentes da Recorrente, tendo sido utilizada a instituição (em
conluio com a FARMÁCIA CIRCULO OPERARIO) como meio para pagamento de remuneração
disfarçada aos dirigentes da Recorrente, bem como que houve utilização de recursos da entidade
para pagamento de despesas do seu dirigente ROBERTO TOIGO:
a) A funcionária LEDA TEREZINHA SASSET, secretária-executiva do COC, conforme
depoimento prestado ao MPF, seria, na verdade, “uma espécie de secretária
particular do Sr. TOIGO” , cuidando em grande parte do seu tempo de serviço aos
seus assuntos pessoais, como o pagamento de fornecedores para a construção de
sua casa em Torres, na praia da Cal, controle e pagamentos de contas de energia
elétrica, Clube Juvenil, tributos como IPTU, exames de saúde, tratando com
despachante do DETRAN a respeito de multas, reserva de passagens de lazer à
Europa, processos judiciais de sua esposa. Seu depoimento seria corroborado com
os documentos e mídias apreendidos no MBA.
Além desta funcionária, foram apontados fatos relativos a funcionários do setor
jurídico, contábil e até motoristas, tudo com base em depoimentos colhidos junto às pessoas
físicas e conversas eletrônicas, para comprovar a utilização de empregados e da estrutura do COC
em proveito particular do Secretário Executivo e Conselheiro TOIGO foram transcritas conversas
do aplicativo WhatsApp.
Houve também pagamento de bebidas do Conselheiro TOIGO:
Fl. 6402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
27
b) Pagamento de despesas de TOIGO pelo COC, inclusive aquisição de bebidas
para consumo na sua casa de praia em Torres/RS (fls. 76-79), gastos com sua festa
de aniversário (fls. 79-81), gastos com a festa de aniversário do neto Enrico (fls.
81-82); despesas com transporte de sua esposa e advogados para audiência em
processo trabalhista em Torres/RS (fls. 83-86); transporte de filho, nora e neto do
aeroporto de Porto Alegre a Torres (fls. 86-87); hospedagem para a família em
hotel de luxo em Gramado, com piscina térmica privativa (fls. 87-93); hospedagem
no hotel Sheraton em Porto Alegre, por algumas oportunidades, sendo que “o
nome da acompanhante do Sr TOIGO (Patrícia Padilha – Gerente de Recursos
Humanos no COC) não poderia aparecer na emissão da fatura, o que indica que a
reserva em hotel de luxo (diária de mais de R$ 1.000,00) não era exatamente para
fins institucionais. Provavelmente a reserva para fins não institucionais foi
repetida em junho de 2019. Novamente reserva no hotel SHERATON em Porto
Alegre/RS, em quarto com diária superior a R$ 1.300,00, e agora com a solicitação
de “espumante Don Giovanni e doces do chef”” (fls. 94-95).
Como se nota, tais fatos demonstram mais uma vez descumprimento de requisitos
legais. Como bem consignou a autoridade fiscal:
“Como se pode perceber o COC incorria em constante desvio de finalidade ao
aportar recursos físicos, humanos e financeiros em favor de seu Superintendente.
Outrossim feriu o requisito à imunidade estampado no inciso II do art 14 da Lei
5.172/66 (Código Tributário Nacional), bem como alínea “b” do § 2o ao art 12 da
Lei 9.532/1997, sendo que este último se constitui também em requisito à isenção
do IRPJ e CSLL (art 15 da Lei 9.532/97), e da isenção COFINS e PIS/PASEP sobre
folha de salários (arts 13 e 14 da MP 2158-35 de 2001)”.
Por fim, outro ponto de caráter bastante objetivo diz respeito à remuneração dos
dirigentes, inclusive através de interposta pessoa jurídica. Apontou-se:
Às fls. 118-135, relatou e documentou que por meio de contratos de prestação de
serviços, alguns deles onde serviço algum foi prestado, valores eram recebidos
por TOIGO.
Desde 2017, todo mês, o escritório KINSEL ADVOGADOS ASSOCIADOS repassava a
TOIGO o montante de R$ 70.000,00, pagos em espécie. Numa única vez foi
realizada uma transferência bancária via TED (fls. 123).
Em depoimento ao MPF, tanto o dono do escritório, FABIO ADRIANO STURMER
KINSEL, quanto TOIGO, teriam confirmado os pagamentos. Funcionários do COC
que também depuseram registraram não só o interesse de TOIGO em que fossem
efetuados pontualmente os pagamentos ao escritório, mas também que TOIGO,
todo mês, ia a Porto Alegre contratando serviço de transporte de executivos
pagos pelo COC.
(...)
Fl. 6403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
28
LIZ LILIAM GIACOMET, responsável pelo setor financeiro do COC, em depoimento,
quando questionada pelo Ministério Público acerca de existência de eventuais
pagamentos feitos sem contrato, ou para os quais não se sabia exatamente o
motivo para o pagamento, cita justamente as notas fiscais emitidas pela RECE e
SIGMA.
(...)
Também o Superintendente Administrativo, Sr ROBERTO DOMINGOS TOIGO
confirmou a operação de distribuição de valores via simulação de serviços das
empresas RECE e SIGMA. Sobre tal tema assim se manifestou:
À 1h 45min e 30seg: Eu tenho a dizer que o Conselho entendia que por desde
2014 não ter tido remuneração e o trabalho de crescimento que havia sido feito
no Círculo merecia uma gratificação, então foi feito percentuais, primeiramente
15 para cada Conselheiro e 55 para mim. Posteriormente o Sr Ivan tentou reverter
isso e fez 50 para mim, e é a título de gratificação, foi assim que eu sempre
entendi e que foi conversado no Conselho, aí a primeira coisa que ele faz é
devolver os valores para o Círculo, só que não é isso, e quem sugeriu e pediu, foi
ele. Foi combinado na reunião de Conselho.
À 1h 47min e 30 seg: Olha os números do Círculo que maravilhosos.
Olha, nós podia tirar um pouco para nós disso daí né, daí ocorreu na reunião
assim, Aí noutra reunião se voltou ao assunto, aí como eu disse, há sempre uma
forma intrínseca de subordinação.
À 1h 48min e 40seg: Entendia o Conselho, desculpe a falta de modéstia, mas eu
havia construído esse Círculo com uma equipe importante de pessoas, então que
eu teria o direito de receber isso. inaudível. Foi o que aconteceu.
À 1h 49min e 15seg: Comentei sim que isso era dinheiro que seria, vocês estão
sabendo, estão bem cientes, que isso é dinheiro frio?
Como se demonstrou acima é inconteste a distribuição de valores havida em 2018
aos Conselheiros do COC efetivada mediante fraude ou simulação, caracterizando
claro desvio de finalidade e distribuição de lucros.
São inúmeras as evidências de remuneração dos dirigentes através de fraudes, em
conluio admitido pelos próprios dirigentes.
As conclusões finais da DRJ não merecem reparo, portanto as adoto como parte do
fundamento do presente voto:
Note-se que, no próprio depoimento de Fábio Kinsel, ele deixa claro que Roberto
Toigo insinua que estava pagando acima do valor de mercado para o advogado.
De qualquer sorte, o que importa é que a COC pagava Kinsel e Kinsel pagava
Roberto Toigo, logo, os recursos do COC eram sim desviados para pagamento a
Roberto Toigo, mesmo porque se Kinsel aceitou reduzir em R$ 70 mil mensais os
Fl. 6404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
29
seus ganhos é porque havia um sobrepreço na contratação, tudo concebido para
desviar recursos do COC.
Ademais, há provas de contratações simuladas, como, por exemplo, quando a
COC pagou R$ 275.300,00 a KINSEL pela intermediação na venda de carteira de
clientes de plano de saúde, negócio esse que nunca se concretizou.
Da mesma forma, foi apontado como violação ao inciso I do art. 14 do CTN a
distribuição de lucros mediante fraude utilizando-se das empresas RECE, SIGMA,
PLANNER e DECISÃO. Por meio de tais contratações simuladas, dissimulou-se
transferência de recursos do COC para todos seus conselheiros. Vale trazer a lume
o trecho o seguinte trecho do despacho decisório, in verbis:
(...)
Note-se que se trata de confissão de desvios de dinheiro do COC para ele e para
os demais conselheiros, inclusive também confessaram os conselheiros Ivan e
Marilene. Ora, na medida que os depoentes afirmam fatos que os comprometem,
temos uma confissão, razão pela qual não resta dúvida a simulação perpetrada na
contratação das referidas empresas, para desviar recursos do COC para os
conselheiros.
Sem poder negar a veracidade dos fatos, a impugnante sustenta que ela foi vítima
de Roberto Toigo. Primeiro, pelo que foi exposto, todos os conselheiros estavama
cientes das operações simuladas, para desviar recursos do COC. Segundo, é
irrelevante se o recurso da entidade imune foi desviado para dirigente ou para
qualquer outro fim estranho ao seu objeto, em qualquer caso importa em
violação do inciso I do art. 14 do CTN. O fato de os dirigentes serem
responsabilizados pelos ilícitos cometidos, não significa que o COC deixe de
responder perante terceiros, pois esses dirigentes quando prativam tais atos, eles
presentavam o COC, ou seja, os atos eram do COC.
Além disso, como bem ressaltou o despacho decisório, toda a reestruturação,
com exclusão de quase 8.000 associados, ficando apenas os 4 no Conselho de
Administração, dentre eles TOIGO, foi pensada em conjunto, todos eles se
beneficiando de forma disfarçada.
Assim, concluo que resta plenamente demonstrada a violação do inciso I do art.
14 do CTN, a justificar também a suspensão o gozo, pela impugnante, da
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c ", da CF/88.
(...)
Em outro ponto, o despacho decisório salienta outra irregularidade na
escrituração do COC que resultou em violação ao inciso III do art. 14 do CTN, qual
seja, a existência de uma escrituração paralela ("caixa 2"), descoberta em
operação de busca e apreensão, quando se teve acesso a planilha digital (formato
EXCEL), intitulada “Caixa do RH”, retirada do notebook de Patrícia Padilha,
responsável pelo departamento de recursos humanos, na qual se constatou uma
Fl. 6405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
30
série de despesas cujos lançamentos não foram localizados na Escrituração
Contábil Digital (ECD) do COC, algumas delas devidamente comprovadas a
realização.
A impugnante tenta desqualificar a prova obtida na busca e apreensão sem
apresentar qualquer contraprova. Trata-se de um desespero defensivo,
realmente, querer negar que uma planilha encontrada no computador da
responsável pelo departamento de pessoal com o título de "Caixa do RH" tem sim
o condão de provar a manutenção de uma contabilidade paralela. Se aquela
movimentação contábil não era do COC, de quem era? A impugnante não
apresenta qualquer documento que prove que tal movimentação contábil era de
outra pessoa jurídica.
Assim, concluo que há provas suficientes da violação dos incisos I, II e III do art. 14
do CTN, a justificar a suspensão da imunidade tributária de impostos, inclusive do
IRPJ, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88
Assim, entendo plenamente válido o ato de exclusão.
E, nesse ponto, vale observar que, como bem consignou a DRJ, “Tudo quanto antes
abordado sobre as violações dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN foram também violações das
alíneas "a", "b"e "c" do § 2o do art. 12 da Lei n. 9.532/97, razão pela qual voto por manter também
a suspensão da isenção da CSLL e, consequemente, a suspensão da isenção da Cofins, por se tratar,
conforme já explicado, de uma consequência lógica.”
Destarte, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

II.2. Auto de Infração.
Demonstrada a higidez do ADE, passa-se à análise do lançamento propriamente
dito.
Como se demonstra do TVF, a fiscalização reputou apta a documentação contábil à
apuração do lucro real:
Inicialmente o COC respondeu que, tendo-se em vista seu entendimento de que
as fraudes que culminaram na suspensão de sua isenção/imunidade teriam
ocorrido apenas a partir de novembro de 2017, optava pela tributação do
IRPJ/CSLL na modalidade Lucro Real Trimestral, observando que tal opção se
limitava ao período de novembro de 2017 a dezembro de 201899.
Reintimado a optar por um regime de tributação também para o período 2016 a
outubro de 2017 o COC refaz sua resposta, informando que, “para o ano de 2016,
adota o regime do Lucro Real Anual para tributação de IRPJ e CSLL e mantém,
para os exercícios de 2017 e 2018, a opção pelo regime tributário do Lucro Real
Trimestral para cálculo de IRPJ e CSLL, ...”100.
Fl. 6406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
31
Ainda na mesma resposta à fiscalização o COC informou “que o
SUPERÁVIT/DÉFICIT dos DRES apresentados à fiscalização, bem como os
constantes das ECFs transmitidas, podem ser considerados adequados para
cálculo do Lucro Real, pois o SUPERÁVIT/DÉFICIT corresponde ao Lucro
Líquido/Prejuízo.” Para possibilitar a tributação pelo LUCRO REAL apresentou
demonstrativos de cálculos de IRPJ e CSLL101, onde partindo do SUPERÁVIT
constante de seus demonstrativos contábeis, equivalente ao Lucro Líquido,
efetuou as adições e exclusões até chegar ao LUCRO REAL, sendo que tal
demonstrativo “equivale ao LALUR que lhe seria exigível (...) na hipótese de ter
que se subsumir às referidas exigibilidades”.
Apresentou os demais demonstrativos contábeis, tais como balancetes mensais
do AC 2016, Balanços patrimoniais e DREs dos AC 2016, 2017 e 2018102.
Por fim apresentou também demonstrativos de Cálculo do PIS e COFINS103.
Considerando-se o conteúdo do DESPACHO DECISÓRIO DRF/CXL/Gab. no 1634, de
23 de dezembro de 2020, que embasa o ADE no 09, exarado em 23 de dezembro
de 2020104, e considerando-se ainda que a própria fiscalizada afirma ser esta
contabilidade adequada à tributação pelo Lucro Real, esta fiscalização julga a
contabilidade apresentada pela fiscalizada, somada aos demais demonstrativos
apresentados, como apta a aferição de seu Lucro Real, obviamente sujeita a
ajustes em razão dos fatos apurados pela fiscalização
Nota-se do recurso voluntário que seus questionamentos, na verdade, dizem
respeito à própria exclusão da imunidade, como se fossem relativos ao mérito do lançamento. Tais
pontos já foram rechaçados acima.
Relativamente à apuração propriamente dita, apenas questiona a Recorrente a
infração de omissão de receitas. Sobre o tema, a DRJ caminhou bem, a meu ver, em razões que
ora adoto com fundamento de decidir:
Com relação à omissão de receitas baseadas em pagamentos não contabilizados,
descobertos em operação de busca e apreensão, quando se teve acesso a planilha
intitulada “Caixa do RH”, retirado do notebook de Patrícia Padilha, responsável
pelo departamento de recursos humanos, a impugnante alega só pode se
perfectibilizar se houver a evidenciação da prova concreta do ingresso de caixa,
crédito ou depósito, o que inocorreu no caso concreto, encontrando óbice,
portanto, no art. 9o do Decreto no 70.235/72.
A alegação da impugnante não procede, se não vejamos o seguinte trecho da
Notificação Fiscal:
(...)
Some-se a isso o fato de que não foi apresentada uma única justificativa plausível,
para a responsável pelo departamento de recursos humanos manter em seu
computador uma planilha intitulada "Caixa RH". Da mesma forma, nada foi dito
sobre a origem do dinheiro. A simples leitura da planilha, transcrita a fls. 168,
Fl. 6407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
32
deixa claro se tratar efetivamente de pagamentos a margem da contabilidade do
COC.
Assim, não procede a alegação da impugnante, pois as provas coligidas aos autos
não deixam dúvida de que se trata de pagamentos não contabilizados.
Com relação ainda aos pagamentos não contabilizados, a impugnante alega que é
integrarem a base de cálculo das Contribuições para o PIS e da COFINS, pois as
exigibilidades postas estão a extrapassar o aspecto material e quantitativo das
contribuições cujo fato gerador e base de cálculo estão insculpidos no art. 3o,
caput, da Lei no 9.718/98.
Trata-se de mais um equívoco da impugnante, pois toda presunção legal de
omissão de receita permite que o Fisco a partir de um indício conhecido, possa
deduzir a ocorrência de um fato desconhecido, ou seja, no caso em tela, o art. 40
da Lei n. 9430/96 permite que, a partir do conhecimento de um pagamento não
escriturado (indício), o Fisco possa concluir que houve omissão de receita, qual
seja, o recurso financeiro que utilizado para efetuar o pagamento não estava.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário no ponto.

III. Responsabilidade solidária.
Por fim, no que diz respeito à responsabilidade solidária, esta foi atribuída aos Srs.
ROBERTO TOIGO com base no artigo 124, I, do CTN e art. 135, III, do CTN, e IVAN FURLAN com
base no artigo 135, III, do CTN.
No que tange ao artigo 124, I, do CTN, este dispõe serem “solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Muito embora o “interesse comum” se trate de conceito com algum grau de
indeterminação, cumpre notar que a doutrina e jurisprudência já tiveram a oportunidade de
analisar referido instituto de forma extensiva, definindo os seus contornos.
Em aprofundado estudo sobre o tema, Ricardo Lobo Torres, com base nas lições de
Alf Ross e após constatar as múltiplas acepções do signo “interesse”, afirma que haverá “interesse
comum” entre as pessoas que estiverem no mesmo polo que constitui o fato jurídico tributário.
Isto é, quando “mais de uma pessoa concorre na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal”.
Tem-se, assim, que a hipótese legal do art. 124, inc. I, do CTN pressupõe que todos
os sujeitos passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do fato jurídico
tributário. Dito de outro modo: exige-se o concurso de contribuintes na realização daquele fato.
Neste ponto, vale observar que não basta qualquer tipo de interesse comum:
econômico, político, social. É necessário o interesse jurídico na perfectibilização do fato gerador.
Fl. 6408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
33
Sobre este ponto, Rubens Gomes de Souza, em abalisada doutrina que é
vastamente acompanhada, é enfático ao afirmar que “o interesse comum das pessoas não é
revelado pelo interesse econômico”, mas sim pelo interesse jurídico, cuja caracterização se dá
pela “realização comum ou conjunta da situação que constituiu o fato gerador”.
No mesmo sentido, Tácio Lacerda Gama assim expõe:
“Nesse sentido, descabe tomar como interesse comum o simples interesse
econômico na realização de determinado fato jurídico tributário, o que significaria
ampliar sobremaneira a quantidade de responsáveis. Em lugar disso, para a
configuração da responsabilidade, há de existir interesse jurídico, entendido como
a própria imposição legal de realização concomitante do fato jurídico tributário
por parte dos responsáveis”.
E igualmente Ramon Tomazela Santos:
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por
pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida
pelo legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).1”
Portanto, não basta a simples relação – comercial, contratual ou até mesmo de
cunho societário – entre as pessoas cuja responsabilidade se pretende investigar. É
imprescindível que elas hajam atuado de forma conjunta na situação que consubstancia o fato
gerador.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota exatamente este
entendimento, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação. 7. Conquanto a
expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a

1 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 6409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
34
lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador
da obrigação. 8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos
participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para
a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias
cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica
a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. (...)
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. (REsp
884845/SC)
Em idêntico sentido outros julgados da Corte Superior:
“Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas
sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. (REsp 859.616/RS)
“Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato
de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não
tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por
uma das empresas. (...) (REsp 834.044/RS, 15/12/2008)
À luz de tais considerações, é possível afirmar, a partir de tais referenciais, que o
interesse jurídico comum referido no art. 124, I, do CTN pode ser definido, para fins de atribuição
de responsabilidade tributária, como a comunhão de interesses que se manifesta quando duas ou
mais partes ocupantes do mesmo polo de uma relação participam conjuntamente da situação
legalmente tipificada como fato gerador da obrigação tributária.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN
como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
Fl. 6410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
35
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Ainda sobre a interpretação de referido dispositivo legal, esta Turma vem
reconhecendo tais balizas interpretativas de forma recorrente:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
(Acórdão 1101-001.619, de 25/06/2025)
Já o artigo 135 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre a interpretação de tal dispositivo legal, cumpre trazer à baila a lição de Maria
Rita Ferragut:
“A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas insuficiente. Para que reconheçamos a
recepção do art. 135 pela ordem constitucional de 1988, é indispensável a
aplicação de seu preceito em fiel harmonia com a necessidade de uma conduta
dolosa, de modo que a responsabilidade pessoal não atinja aqueles que
praticaram o ilícito apenas com culpa.
(...)
O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce somente se o
administrador agir intencionalmente com o animus de praticar a conduta típica,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
(...)
A intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é
fundamental2”.

2 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Noeses,
2020. Pag. 115.
Fl. 6411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
36
Tem-se, então, que, além dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”, estes exigem um elemento
doloso que deve ser provado. Mais ainda em se tratando em casos de planejamento tributário, os
quais se inserem em zonas controversas da interpretação jurídica.
Cumpre ainda observar que o simples inadimplemento de tributo não caracteriza
como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN.
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no
sentido de que o mero inadimplemento do tributo não é por si só suficiente para atrair a aplicação
do artigo 135 do CTN, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 -
SP (2008/0244024-6))
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE OCORRÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O MERO INADIMPLEMENTO DE
TRIBUTO NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
GERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, para que se legitime o redirecionamento da Execução Fiscal, é
imprescindível o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 135 do
CTN ou a demonstração de que houve dissolução irregular da empresa, não
bastando, apenas, o exercício da gerência no período do fato gerador do tributo
cobrado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
20.4.2017. 2. Conforme se depreende da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 752.607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
Portanto, a responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
Fl. 6412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
37
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo
124 ou 135 do CTN, é importante ter em mente o dever de fundamentação específica. Há um
ônus argumentativo e de motivação a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação
dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal.
É necessário indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum
no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.
Fixadas tais premissas, vejamos qual a fundamentação do TVF sobre o tema:
O interesse de ROBERTO DOMINGOS TOIGO na situação que constitui o fato
gerador das obrigações tributárias decorrentes da suspensão da imunidade é clara
ao verificar-se que é o principal beneficiário dos recursos desviados do COC.
Como viu-se no subtópico - 4.3.2 Distribuição em favor do Superintendente
Executivo da Notificação Fiscal - ROBERTO TOIGO beneficia-se de um salário e
gratificação vultosos recebidos do COC e suas vinculadas (ASSOCIAÇÃO CÍRCULO
RECREATIVO e FARMÁCIA CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE LTDA), ao qual se somam
as contribuições feitas pelo COC ao seu plano de previdência em patamares
extremamente generosos. O quadro abaixo demonstra os valores que eram
distribuídos pelo COC e suas vinculadas ao Sr ROBERTO DOMINGOS TOIGO.
Também havia os valores que eram destinados ao Sr ROBERTO DOMINGOS TOIGO
oriundos do “acordo” feito com o escritório KINSEL ADVOGADOS ASSOCIADOS,
por meio do qual o Sr ROBERTO “engordava” seus rendimentos em mais R$
70.000,00 mensais, ao menos desde 2017, conforme relatado no subtópico - 4.3.3
Distribuição de Lucros mediante fraude -KINSEL ADV ASSOC da Notificação Fiscal.
Em 2018 o Sr ROBERTO DOMINGOS TOIGO se beneficia também com o valor de
R$ 1.000.000,00 oriundos do esquema montado com as empresas RECE e SIGMA,
conforme detalhado no subtópico - 4.3.4 Distribuição de Lucros mediante fraude
– RECE, SIGMA, PLANNER e DECISÃO da Notificação Fiscal. No mesmo tópico viu-
se novo valor dirigido ao Sr TOIGO, R$ 100.000,00, agora no AC 2019, e oriundo
das empresas PLANNER e DECISÃO
(..)
Veja-se então que aí estaria o interesse comum do Sr ROBERTO DOMINGOS
TOIGO na extinção do Conselho Fiscal e na drástica redução de associados, a
ponto de que os únicos responsáveis pelo COC fossem resumidos aos quatro
membros do Conselho de Administração. Obviamente seria muito mais fácil a
obtenção de autorização para a venda do COC junto a apenas outras três pessoas
(Conselheiros) envolvidas no processo, e isso sem mencionar que eventual divisão
de valores resultaria em quinhões mais elevados.
Fl. 6413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
38
Não há provas de que os demais conselheiros também esperavam vantagens
financeiras nestes negócios, nem mesmo que estivessem inteiramente a par
destas negociações, que ademais, não foram concluídas. Mas o que interessava
aqui demonstrar era o claro interesse do Sr TOIGO na situação constitutiva do fato
gerador da obrigação tributária, qual seja a transformação do COC numa entidade
voltada ao lucro, com apenas quatro responsáveis. Tal condição facilitava a venda
de seus ativos e apropriação do resultado dessa eventual venda, e ainda
possibilitava, ou ao menos facilitava, o auferimento de generosas remunerações
ou vantagens pelo dirigente mor da instituição, o próprio Sr TOIGO.
Tais fatos (excessiva remuneração de seu dirigente, aplicação de recursos
humanos e financeiros em favor do Sr TOIGO, distribuição disfarçada de lucros
aos conselheiros mediante fraude, paulatina transformação do COC, afastando-o
do conceito de entidade de assistência social), todos de interesse do Sr ROBERTO
DOMINGOS TOIGO, são os motivos que levaram à suspensão da imunidade e
consequente imposição de tributação ao COC. Demonstrou-se o interesse comum
do Sr TOIGO nesses fatos. É evidente também sua participação direta nos
mesmos.
A DRJ assim consignou relativamente ao Sr. ROBERTO TOIGO:
Antes de analisar os pontos da defesa de Toigo, cabe esclarecer que ele
confessou que simulou contratos, para realizar pagamentos espúrios a
conselheiros, se não vejamos o seguinte trecho do despacho decisório:
Em depoimentos ao MPF os conselheiros IVAN e MARILENE confirmaram o
recebimento dos valores (duas parcelas de R$ 166.666,66 para cada). O
conselheiro e superintendente executivo TOIGO também confirmou a operação
de distribuição via simulação de serviços das empresas RECE e SIGMA, tentando
justificar por conta da lucratividade alcançada pela empresa:
À 1h 45min e 30seg: Eu tenho a dizer que o Conselho entendia que por desde
2014 não ter tido remuneração e o trabalho de crescimento que havia sido feito
no Círculo merecia uma gratificação, então foi feito percentuais, primeiramente
15 para cada Conselheiro e 55 para mim. Posteriormente o Sr Ivan tentou reverter
isso e fez 50 para mim, e é a título de gratificação, foi assim que eu sempre
entendi e que foi conversado no Conselho, aí a primeira coisa que ele faz é
devolver os valores para o Círculo, só que não é isso, e quem sugeriu e pediu, foi
ele. Foi combinado na reunião de Conselho.
À 1h 47min e 30 seg: Olha os números do Círculo que maravilhosos. Olha, nós
podia tirar um pouco para nós disso daí né, daí ocorreu na reunião assim, Aí
noutra reunião se voltou ao assunto, aí como eu disse, há sempre uma forma
intrínseca de subordinação.
À 1h 48min e 40seg: Entendia o Conselho, desculpe a falta de modéstia, mas eu
havia construído esse Círculo com uma equipe importante de pessoas, então que
eu teria o direito de receber isso. inaudível. Foi o que aconteceu.
Fl. 6414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
39
À 1h 49min e 15seg: Comentei sim que isso era dinheiro que seria, vocês estão
sabendo, estão bem cientes, que isso é dinheiro frio?
Da leitura das peças dos autos, pode-se verificar que em todos os ilícitos
praticados, desde a operação de recompra de ativos para desviar recursos do COC
para uma sociedade empresária, a contratação de escritório de advocacia por um
preço superior de forma que Toigo recebesse sua parte nos pagamentos feitos
pelo COC ao advogado, nas contratações simuladas acima referidas, em tudo
Roberto Toigo estava no comando, na condicão de Superintende Executivo e/ou
membro do Conselho, razão pela qual, é clara a sua responabilidade tributária
com base no art. 135, III, do CTN.
Já a respeito do SR. IVAN FURLAN:
Vejamos, inicialmente, como o Relatório Fiscal fundamentou a responsabilidade
tributária de Ivan Antonio Furlan:
a) Como membro do Conselho permitiu a remuneração exorbitante do Sr TOIGO,
conforme se depreende da ata de reunião do Conselho de Administração n. 199
de 27 de janeiro de 2014, assinada por NELSON SBABO, MARILENE TRONCA
MOSCHEN e IVAN FURLAN, e estando presente o próprio Sr TOIGO;
b) Ainda que o estatuto do COC nunca tenha permitido a remuneração dos
membros do Conselho de Administração, Ivan concordou em receber em 2018,
por conta de serviços passados prestados ao COC, como relatado no depoimento
de todos os envolvidos, uma recompensa financeira que se traduziu em desvio de
recursos do COC mediante utilização de terceiras empresas, o que contribuiu para
o afastamento da imunidade e a presente tributação;
c) A reunião de Conselho do dia 31 de março de 2015, que definiu a recompra,
por parte do COC, do terreno da Associação, anteriormente recebido por esta
quando da sua criação, por cisão do COC, está assinada por NELSON SBABO, IVAN
FURLAN e ROBERTO DOMINGOS TOIGO.
(...)
Ivan Furlan participava das tomadas de decisões do COC, no período em análise, e
participou dos atos ilícitos, na medida em que os aprovava, razão pela qual voto
por negar provimento a sua impugnação.
A decisão da DRJ é irretocável nesse sentido. Há variadas situações fáticas que
demonstram elemento doloso adicional atribuível especificamente aos sócios. O TVF encontra-se
substancialmente fundamentado.
Portanto, à luz das premissas acima estabelecidas, entendo bem demonstrada e
cabível a imputação de responsabilidade aos responsáveis solidários apontados.
Nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 6415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.720027/2020-16
40
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 6416
DF CARF MF
Original